Tribunal: TJDFT
Processo: 0700643-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700643-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDUARDO SILVA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Lucas Andrade Correia, e ratificada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, Dr. Carlos Frederico Maroja de Medeiros, que, em ação de tutela cautelar antecedente proposta por EDUARDO SILVA DE SOUSA, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da “demolição da piscina, churrasqueira e quadra de tênis e areia do imóvel situado no SMPW, Quadra 1, Conjunto 3, Lote 4, Park Way, Brasília/DF, Cep: 71.735-103, sob pena de multa única no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo do ressarcimento dos danos causados”. Em suas razões recursais (ID 67775171), o ente público aduz cuidar-se de “ocupações irregulares dentro do lote (edificações não licenciadas e em desacordo com as normas de urbanismo) e em área pública de uso comum (edificações não passíveis de regularização)”. Alega que o autor não logrou comprovar as alegações deduzidas na inicial, e ressalta a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Requer, liminarmente, a suspensão da medida cautelar deferida no d Juízo de origem e, no mérito, roga pela reforma em definitivo da r. decisão agravada, para que seja restabelecida “a possibilidade de fiscalização das construções ilegais do Autor, com a devida atuação demolitória, caso necessário”. Preparo dispensado (art. 1.007, §1o, do CPC). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, o DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão que, em ação de tutela cautelar antecedente proposta por EDUARDO SILVA DE SOUSA, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da “demolição da piscina, churrasqueira e quadra de tênis e areia do imóvel situado no [...], sob pena de multa única no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo do ressarcimento dos danos causados”. In casu, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis à concessão do pedido recursal liminarmente vindicado, mormente quanto ao periculum in mora, inclusive porque não apontado pelo Distrito Federal eventual perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, de modo que não se faz premente a necessidade de resguardar, em sede de exame prefacial, o alegado direito de fiscalização do ente público. No particular, corroborando o julgador de origem, “não há nenhum risco de irreversibilidade da medida, visto que a demolição poderá ocorrer mais tarde caso atendidos os requisitos legais”. De fato, vale salientar que a decisão agravada ostenta natureza precária e, caso se extraia supervenientes elementos trazidos aos autos no sentido de que os argumentos do ente público réu são idôneos, como alega nas razões do recurso, o Juízo de origem poderá rever os termos alinhavados no “decisum”. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência do perigo da demora, requisito indispensável à concessão do pedido liminar. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminarmente vindicado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator